Tribunal: TCU
Processo: 021.902/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria emitidos pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. ordenar o registro do ato inicial da aposentadoria de Francisco Teles Sobrinho (ato 46982/2021); 9.2. negar registro ao ato de alteração da aposentadoria de Francisco Teles Sobrinho (ato 46993/2021); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar à Fundação Nacional dos Povos Indígenas que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de alteração ora considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, retornando o cálculo dos proventos à forma do ato inicial, ora registrado; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão; 9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.